Tribunal: TJDFT
Processo: 0734737-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR DEVOLVIDO. PARCELAS DESCONTADAS. APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado mencionado na inicial, condenando-o à restituição dos valores descontados na conta bancária da autora/recorrida de forma dobrada.

3. O réu/recorrente sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado, o qual foi realizado digitalmente, por meio de aplicativo, inclusive com confirmação fotográfica (selfie) e documentos pessoais. Sustenta, ainda, que adotou todas as cautelas necessárias, bem como não houve qualquer ato ilícito por ela praticado, bem como que a devolução do valor na forma dobrada é indevida. Aduz, ainda, que a multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação é excessiva, bem como não lhe foi dado prazo razoável para cumprimento da obrigação. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

4. Em sede de contrarrazões a recorrida requer gratuidade de justiça, bem como impugna todos os argumentos lançados no recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

5. Inicialmente, não conheço do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrida em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. Nos termos do art. 99 Do CPC “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

8. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando, nesses termos, fortuito interno (teoria do risco do negócio). A propósito, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9. Incontroverso nos autos os descontos realizados diretamente da aposentadoria da autora/recorrida em razão de pretenso empréstimo consignado entabulado entre as partes. A legitimidade da referida contratação, que se perfez digitalmente via aplicativo, não foi devidamente demonstrada neste caderno processual. Isso porque não se comprovou que a contratação foi feita pela autora/recorrida.

10. Além disso, a fotografia da face da autora/recorrida (selfie), juntada pelo réu/recorrente, não é bastante para comprovar sua utilização na contratação ora guerreada, sobretudo considerando que, conforme dispõe a sentença, “consta telefone de São Paulo (11) 99105-0874, não informando a localização do histórico de ações, tendo sido acessado por aparelhos telefônicos da Apple e Samsung na mesma data, incompatíveis com a renda de um salário-mínimo percebida pela autora a título de aposentadoria.”.

11. Por fim, há de se atentar que descabe à autora/recorrida (consumidora) produzir prova negativa, isto é, de que não contratou empréstimo consignado, o que transfere ao fornecedor a demonstração inequívoca da lisura dos termos porventura acordados.

12. Assim, verifica-se, no particular, a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de segurança nas transações de concessão de empréstimo pré-aprovado, com liberação imediata de crédito, por meio digital, devendo ser anulado o pacto em relevo, como também deve o réu/recorrente restituir os valores impropriamente descontados da conta da autora/recorrida.

13. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.

14. No caso dos autos, a recorrida logrou êxito em comprovar que devolveu o valor ao recorrente (ID 144562642), bem como consta nos autos resposta do recorrente à reclamação feita no PROCON/DF na qual reconhece que o crédito fora indevido (ID 144562642). No entanto, ainda assim o recorrente permaneceu com os descontos indevidos na aposentadoria da recorrida (ID 144562641), razão pela qual é devida a repetição do indébito na forma dobrada.

15. Por fim, reputa-se razoável a multa aplicada em caso de inadimplemento, bem como não há que se falar em dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que a medida imputada ao recorrente é simples, bastando pronto acesso a seus sistemas.

16. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099/95.